Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-81.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. COBRANÇA POR QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela locadora de veículos embargada/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para decotar da ação executiva o valor de R$ 6.999,60 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), referente a cobrança de quilometragem excedida.
II. Questão em discussão
2. A questão devolvida à esta e. Turma Cível consiste em saber se é legítima a cobrança por quilometragem excedente no âmbito de locação de veículo automotor.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a observância do dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC) e da redação ostensiva das cláusulas contratuais (art. 54, § 3o, CDC).
4. Nos termos do art. 423 do Código Civil, cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente, especialmente quando ausente previsão expressa sobre cobrança por quilometragem excedente.
5. Não demonstrada pela recorrente a existência de cláusula contratual clara e ostensiva que imponha limite de quilometragem e valor para excesso, tampouco comprovada a disponibilização inequívoca dessa informação, não há falar em cobrança adicional.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “A inexistência de informação clara e adequada, bem como a ausência de cláusula expressa em contrato de adesão, o que, por si só, impõe a interpretação mais favorável ao aderente, obsta a cobrança por quilometragem excedente no âmbito de contrato de locação de veículo automotor".
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, III e 54, § 3o, ambos do CDC.
Art. 423 do Código Civil.
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1421289, 0723728-25.2021.8.07.0001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 20/05/2022.
Acórdão 1779262, 0742009-92.2022.8.07.0001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.
Acórdão 1845928, 0708078-58.2023.8.07.0003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.